Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO PARCELAS INCONTROVERSAS. MANUTENÇÃO POSSE DO VEÍCULO. ALTERNATIVAMENTE. CONSIGNAÇÃO VALOR TOTAL DAS PARCELAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie.
2. As disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, pois o agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. Por essa razão, as abusividades contratuais necessitam de dilação probatória, tendo em vista a ampla defesa e contraditório.
3. A propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora do agravante, de forma a autorizar ordem de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o enunciado da súmula 380 do o Superior Tribunal de Justiça, que estabelece. ”A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
4. Em relação à consignação das parcelas incontroversas, nota-se que o valor pleiteado inicialmente para o depósito da parcela é inferior àquele correspondente ao contratado, portanto, inaceitável deferir consignação de quantia insuficiente para liquidação da dívida.
5. Para o depósito do valor integral da parcela, é necessária a comprovação de recusa do agravado em receber o pagamento do valor integral dos valores, caso não ocorrido nos presentes autos.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.